Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO. FRAUDE PELO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. INTERNAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. No caso, a par de não demonstrado que a parte Ré se desincumbiu do dever de verificar as condições de elegibilidade do Autor (art. 9o, §§ 3o e 4o, da RN ANS no 195/09), porquanto não apresentada declaração de associação à Fecomércio/DF, não foi comprovada – e sequer alegada – a participação do Autor no delito, ônus que incumbiria às Rés, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o que leva ao entendimento de que ele também foi vítima da fraude.
3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o “falso coletivo”, devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009.
4. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/1998 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato individual durante a internação do beneficiário.
5. Ainda que não fosse o caso de serem observadas as normas aplicáveis aos planos individuais ou familiares, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
6. Comprovado que o Autor estava internado em unidade semi-intensiva de nosocômio para tratamento de doença, sem previsão de alta, e considerando, a par da inexistência de fraude pelo beneficiário, a incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pelo beneficiário, deve ser mantido intacto o plano da saúde contratado.
7. Apelação conhecida e não provida.